Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ORTODÔNTICO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. NECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista a complexidade da causa, a demandar perícia para o deslinde da controvérsia, consistente em pretensa falha na prestação de serviço ortodôntico (implante dentário).
3. A parte ré/recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 43959879, 43959880, 43959881 e 43959842, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, que ora defiro. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
5. No caso, incontroverso o sensível quadro clínico-bucal da autora/recorrente, o qual apresenta aparente problema relativo ao implante dentário. Nada obstante, a meu sentir, sem uma perícia técnica, as razões de decidir restariam fragilizadas, porquanto insuficientes as provas levadas aos autos para definir se houve erro cirúrgico-procedimental do réu/recorrido ou se houve uma evolução inesperada decorrente da fisiologia da autora/recorrente ou provocada por fatores externos, sobretudo considerando o histórico de anos de tratamento do dente n. 11, objeto do implante.
6. Dessa maneira, observando que a dilação probatória, com a necessidade de realização de perícia técnica complexa (saúde), não se coaduna com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, calcado na simplicidade, celeridade, oralidade e informalidade (art. 2o, da Lei 9.099/95), escorreita a extinção do processo, ante a incompetência absoluta.
7. Por fim, na espécie, não há de se falar em litigância de má-fé da parte recorrente, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
8. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.